Tribunal: TJBA
Processo: 8189731-84.2025.8.05.0001
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO n. 8189731-84.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Criminal EXCIPIENTE: GABRIEL BARRETO BARSANUFIO Advogado(s): GABRIEL BARRETO BARSANUFIO EXCEPTO: Douto Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba Advogado(s): ACORDÃO EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. LEITURA PARCIAL DA DENÚNCIA À TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO PELO MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE E ACONSELHAMENTO INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por advogado em face de magistrado, sob o argumento de que este teria agido com parcialidade durante audiência de instrução e julgamento no processo criminal originário. O Excipiente alega que o Juiz Excepto, ao proceder à leitura parcial da denúncia para uma testemunha de acusação antes de sua inquirição, demonstrou interesse na causa, aconselhou a parte acusatória e violou o sistema acusatório, enquadrando-se nas hipóteses do artigo 254, incisos I e IV, do Código de Processo Penal. O magistrado, em sua manifestação, negou a suspeição, afirmando que a leitura visou apenas contextualizar a testemunha sobre os fatos e determinou a remessa dos autos a este Tribunal. II. Questão em discussão a) Análise da admissibilidade da exceção de suspeição, especificamente quanto à configuração de hipótese legalmente prevista no artigo 254 do Código de Processo Penal. b) Avaliação se a conduta do magistrado (leitura parcial da denúncia à testemunha) constitui aconselhamento indevido, quebra da imparcialidade ou violação ao sistema acusatório que justifique seu afastamento do processo. c) Verificação da possibilidade de rejeição liminar da arguição por manifesta improcedência. III. Razões de decidir Consoante o artigo 100, §2º, do Código de Processo Penal, o relator pode rejeitar liminarmente a exceção quando esta se mostrar manifestamente improcedente. A análise da petição inicial da exceção revela que a conduta atribuída ao magistrado – a leitura parcial da denúncia para uma testemunha – não se amolda, objetivamente, a nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal. A alegação de “aconselhamento” à parte (inciso IV) pressupõe uma orientação, sugestão ou instrução direcionada a beneficiar uma das partes em detrimento da outra, conduta que não se confunde com o ato de situar a testemunha sobre o contexto fático objeto de seu depoimento. Da mesma forma, a alegação de "inimizade capital" com a advocacia (inciso I) carece de substrato mínimo, uma vez que o debate ocorrido em audiência, embora ríspido, insere-se nos limites da dialética processual e não demonstra, por si só, animosidade pessoal que contamine a isenção do julgador. A imparcialidade do juiz é um pilar do devido processo legal, contudo, a sua quebra deve ser demonstrada por meio de fatos concretos e objetivos que indiquem um vínculo subjetivo do magistrado com o resultado do processo, e não por meras interpretações ou conjecturas da parte que se sente prejudicada por um ato processual. A conduta do juiz, embora possa ser objeto de debate quanto à sua adequação técnica em face do artigo 212 do CPP, não configura, prima facie, uma das causas legais de suspeição. A discussão sobre eventual nulidade do ato instrutório por violação ao rito procedimental é matéria a ser arguida e apreciada em via própria, não se confundindo com o vício de parcialidade do julgador. IV. Dispositivo e tese Diante do exposto, rejeito liminarmente a presente Exceção de Suspeição, por sua manifesta improcedência. Tese de julgamento: "1. A Exceção de Suspeição deve ser rejeitada liminarmente, nos termos do artigo 100, §2º, do Código de Processo Penal, quando os fatos narrados pelo excipiente, ainda que considerados verdadeiros, não se enquadram em nenhuma das hipóteses taxativas do artigo 254 do mesmo diploma legal. 2. A leitura parcial da denúncia pelo magistrado, com o intuito de contextualizar a testemunha sobre os fatos a serem apurados em audiência, não configura, por si só, o aconselhamento a uma das partes nem demonstra parcialidade, tratando-se, no máximo, de questão procedimental a ser discutida como eventual nulidade em momento oportuno, e não como causa de suspeição." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8189731-84.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante GABRIEL BARRETO BARSANUFIO e como apelada Douto Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, por manifesta improcedência, nos termos do voto do relator. Salvador, .